Tribunal: TJDFT
Processo: 0745914-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível Classe: Agravo de Instrumento Processo n.: 0745914-79.2020.8.07.0000 Agravante: ROBERTO DA SILVA FERREIRA, ELLEN CAROLLINE BORGES GONÇALVES Agravado(s): THAMYRES RUANA DE SOUSA ARAUJO, RODRIGO CESAR RIBEIRO Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Roberto da Silva Ferreira e Ellen Carolline Borges Gonçalves contra a decisão do juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 74602943 do processo de referência), proferida nos autos da ação declaratória de nulidade escritura pública de compra e venda de imóvel, com pedido de tutela provisória de urgência, processo n. 0715620-96.2020.8.07.0015, ajuizada pelos agravantes em desfavor de Thamyres Ruana de Sousa Araújo e Rodrigo César Ribeiro, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos, in verbis: DECIDO. É consabido que para a concessão da tutela antecipada exige-se prova que, por sua própria estrutura e natureza, gere a convicção plena dos fatos alegados e o juízo de certeza da definição jurídica respectiva, tendo como condições gerais a existência de prova inequívoca e o convencimento do Juiz da verossimilhança da alegação, requisitos elencados no art. 311 do Código de Processo Civil/15. Em razão disso, o juiz só concederá a tutela antecipada, em favor da parte, se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato deduzidas. No caso dos autos, em uma análise sumária, não há como aceitar a verossimilhança da alegação do autor sem a dilação probatória. Isso porque o instrumento particular de compra e venda confeccionado em favor dos autores (ID. 73719973) não é instrumento apto para transferência da propriedade. De fato, à luz do Código Civil, os autores não são proprietários do bem imóvel descrito na petição inicial em razão da ausência de registro no Cartório de Registro de Imóveis (art. 1.227, CC). Ainda, ao contrário do alegado pelos autores, não há quebra da continuidade registral. Isso porque houve a correta observância da cadeia, conforme pode ser constada nos registros R.7-18.963 e R.8-18.963. A escritura pública de compra e venda do imóvel no negócio descrito (ID 73719980) foi juntada aos autos. Se trata de documento que goza de fé pública e nesse documento formal as partes declaram o preço pago e mais, declaram que o preço acertado foi pago integralmente por transferência bancária. Os autores dão quitação pelo preço. É bem possível desconstituir esse documento, mas há necessidade de dilação probatória. Outrossim, tratando-se de processo com lide nitidamente reipersecutória, após a citação dos réus a parte poderá requerer o registro do respectivo ato na matrícula, se for o caso. Assim, em razão do exporto, o INDEFIRO pedido de tutela antecipada. Nas razões recursais (Id 20612220, p. 1-7), de início, os agravantes requerem que seja considerada a gratuidade da justiça que lhes foi concedida pelo mesmo juízo de origem, nos autos da ação de consignação em pagamento c/c rescisão n. 0708297-73.2020.8.07.0004. Ato contínuo, os agravantes sustentam as razões para anular a escritura pública, quais sejam: “Primeira razão: os agravantes são os legítimos possuidores dos direitos sobre o imóvel, por isso não poderia a agravada, sem autorização destes, realizar a transcrição de um imóvel que não mais lhe pertencia. Segunda razão: o agravado cometeu, em tese, o crime de falsidade ideológica ao declarar na Escritura Pública que comprou o imóvel da agravada e que teria transferido para ela o valor da transação à vista, quando na verdade comprou o imóvel dos agravantes. Terceira razão: mediante, em tese, crime de falsidade ideológica e sonegação fiscal, consta falsamente na Escritura que a agravada vendeu para o agravante o imóvel por R$ 120.000,00, quando, na verdade, o agravado comprou dos agravantes, e não da agravada, por R$ 355.000,00. Quarta razão: a Escritura foi lavrada ao arrepio da Lei no. 6.015 /73, que faz resplandecer o princípio da continuidade em seu Art. 195. Os agravados são os legítimos possuidores dos direitos sobre o imóvel. Primeira a transcrição deve acontecer para o nome deles, para só então ser transcrito para os agravados, se o caso. Quinta razão: o Judiciário não pode acobertar fraudes. Ou se faz uma Escritura de acordo com a Lei, ou ela é nula.” (Id 20612220, p. 5). No que concerne ao pedido de tutela provisória recursal, discorrem sobre as regras do Direito Imobiliário, ressaltando o princípio da continuidade, segundo o qual nenhum registro pode ser efetuado sem a prévia menção ao título anterior, constituindo, assim, a eficácia normal do registro. Nesse sentido, cada assento registral deve se apoiar no anterior, formando um encadeamento histórico ininterrupto das titularidades jurídicas de cada imóvel, numa concatenação causal sucessiva na transmissão dos direitos imobiliários. Ressaltam que a Lei n. 6.015/1973 enuncia referido princípio em seu art. 195, ao dispor que: “Se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do outorgante, o oficial exigirá a prévia matrícula e o registro do título anterior, qualquer que seja a sua natureza, para manter a continuidade do registro.”. Defendem haver a parte agravada feito declarações falsas na escritura pública, cometendo, em tese, o crime de falsidade ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal, gerando, com sua conduta, uma escritura ao arrepio da lei. Dizem haver a parte agravada também cometido, em tese, o crime de sonegação fiscal previsto no art. 1o, I, da Lei n. 4.729/1965, o que também é suficiente para declarar a escritura nula. Com isso, a fumaça do bom direito se faz presente, segundo os agravantes. Por outro lado, asseveram estar evidente o perigo da demora, pois os agravados podem utilizar a escritura pública fraudada para venda do imóvel, ou mesmo para fazer prevalecer algum direito. Nesse contexto, requerem o recebimento do presente recurso, com o deferimento da gratuidade de justiça e concessão da tutela antecipada recursal, nos termos do art. 932, II, do CPC, a fim de determinar o bloqueio da matrícula do imóvel. Por fim, requerem que o presente agravo seja conhecido e provido, em todos os seus termos, para reformar a decisão objurgada, confirmando-se a tutela antecipada recursal, para bloquear a matrícula do imóvel. É o relato do necessário. Decido. 1. Do requerimento de gratuidade de justiça De início, ressalto terem sido concedidos os benefícios da gratuidade de justiça aos agravantes em decisão catalogada no Id 20612221, p. 2, do processo n. 0708297-73.2020.8.07.0004, pelo mesmo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, em que tramita o presente processo de referência. A benesse, todavia, não foi ainda objeto de deliberação pelo juízo de origem. Inviável, por isso, a apreciação do pleito neste recurso, para se evitar incorrer em indevida supressão de instância, porque tal exercício, se ocorresse, implicaria malferimento ao devido processo legal, ao contraditório e ampla de defesa e ao princípio do juiz natural. É possível, todavia, com base na consideração de os agravantes estarem beneficiados pela gratuidade de justiça em processo conexo, inferir a probabilidade efetiva de extensão da mesma benesse para o processo de referência, com o propósito de os dispensar do recolhimento do preparo recursal com fundamento no art. 98, § 5o, do CPC (A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.), para evitar negativa de acesso ao duplo grau de jurisdição na pendência de apreciação do requerimento de gratuidade de justiça pelo juízo de origem. Por esse motivo, possível o deferimento da gratuidade de justiça requerida pelos agravantes, tão somente para os dispensar do recolhimento do preparo recursal. 2. Da antecipação da tutela recursal De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão da tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Na petição inicial (Id 73719945 do processo de referência), os agravantes discorreram sobre os fatos que os impulsionaram ao ajuizamento da demanda declaratória de nulidade da escritura pública de compra e venda do imóvel, nos seguintes termos (grifos nossos): No dia 11 de novembro de 2019 o requerente adquiriu da primeira requerida o imóvel residencial denominado QR 210, Conjunto I, Lote 28, Santa Maria – DF. Referido imóvel estava transcrito em nome de Gastão Camimura e de Eliezita Borges Camimura, que se fizerem representar mediante procuração pública, irrevogável e isenta de prestação de contas, outorgada à primeira requerida. No dia 05 de agosto de 2020 os requerentes negociaram referido imóvel com o Sr. Antonio Ribeiro Melo, mas não se sabe o motivo obscuro que a documentação do contrato de compra e venda foi firmada exclusivamente em nome do requerido. O valor de venda foi convencionado em R$335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais), sendo R$135.000,00 (cento e trinta e cinco mil) mediante TED, realizada no dia 07/08/2020 por Antonio Ribeiro Melo, e R$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) através do veículo I/RL Evoque, veículo em nome de Antonio Ribeiro Melo, que até os dias de hoje não foi entregue aos autores. O autor propôs Ação de Consignação Em pagamento para devolver o que recebeu (0708297-73.2020.8.07.0004). Pois bem, logo após a assinatura do contrato os requerentes perceberam que estavam sendo ludibriados, uma vez que receberam um veículo como pagamento de 65% do imóvel e avaliado acima do preço de mercado. Com isso, no dia 13 de agosto de 2020 eles enviaram notificação ao comprador exigindo o pagamento em dinheiro no prazo de 07 (sete) dias, em substituição ao veículo. Em caso de silêncio do comprador estaria desfeito automaticamente o negócio jurídico, arcando, se o caso, com as consequências contratuais. O comprador não pagou o preço, preferindo ir ao escritório dos patronos dos autores, mas não se chegou a um acordo. Com isso, está resolvido o negócio jurídico. Pois bem. Ocorre que a requerida, sem autorização dos requerentes e sem a participação deles no ato, lavrou Escritura Pública de Compra e Venda em favor do requerido Rodrigo César, ferindo completamente o princípio da continuidade do registro públicos. Não obstante, com o objetivo de ludibriar a tabeliã e lavrar fraudulentamente a Escritura, o requerido cometeu, em tese, o crime de falsidade ideológica ao declarar na Escritura Pública que comprou o imóvel da requerida e que teria transferido para ela o valor da transação à vista mediante transação bancária. Outro crime de falsidade ideológica, em tese, praticado pelo requerido foi afirmar falsamente na Escritura que o imóvel teria sido adquirido por R$120.000,00, quando, na verdade, o contrato de compra e vendo com o requerente comprova que a transação resolvida foi no valor de R$ 355.000,00. Agora com o objetivo de fazer a Escritura Pública com tributação inferior ao devido, o requerido cometeu, em tese, o crime de sonegação fiscal ao declarar falsamente que o imóvel teria sido adquirido por praticamente 1/3 do valor real. Tais fatos, por si só, tornam a Escritura Pública nula. Por fim, esclarece que os requeridos já providenciaram a transcrição do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis, conforme certidão de ônus anexa. Com essas considerações, sem delongas desnecessárias, alternativa não restou ao requerente, a não ser invocar a tutela jurisdicional. O magistrado de primeiro grau ressaltou, em que pese ser possível a desconstituição da escritura de compra e venda do imóvel, assinalou essa declaração de nulidade depender de maior dilação probatória, em razão da presunção de legitimidade relativa de que se reveste o ato notarial realizado e o registro imobiliário efetivado com base na transcrição daquele na matrícula do imóvel, conforme preceitua o art. 1.231 do Código Civil[4]. Os agravantes figuraram como promitentes compradores no instrumento particular de promessa de compra e venda do imóvel residencial denominado QR 210, Conjunto I, Lote 28, Santa Maria – DF formalizado com Gastão Camimura e Iliezita Borges Camimura, consoante se observa do instrumento particular de promessa de compra e venda por eles avençado em 11/11/2019 (Id 73719973, p. 1-4, do processo de referência). A agravada Thamyres Ruana de Sousa Araújo assinou em nome dos promitentes vendedores. Posteriormente, os agravantes celebraram promessa de compra e venda do mesmo bem com Rodrigo Cesar Ribeiro em 5/8/2020 (Id 73719973, p. 5-9, do processo de referência). Importante ressaltar não conferir aos agravantes o instrumento particular de promessa de compra e venda daquele bem, de per si, a propriedade do imóvel objeto das avenças. Não há que se falar em prova da aquisição da propriedade do mencionado bem imóvel em favor dos recorrentes, porque não há demonstração de atendimento ao requisito da transcrição do título aquisitivo no registro imobiliário, exigido pelos artigos 1.227 e 1.245, ambos do Código Civil. Descabe alegação de descontinuidade na cadeia dominial estabelecida no registro da matrícula do imóvel, porque se observa a continuidade com o registro da compra e venda realizada entre Gastão Camimura e Iliezita Borges Camimura, representados por Thamyres Ruana de Sousa Araújo em favor do agravado Rodrigo César Ribeiro em 28/9/2020 (R.7-18.963 e R.8-18.963) (Id 73720605 do processo de referência). A escritura pública de compra e venda de imóvel, estabelecida entre Gastão Camimura e Iliezita Borges Camimura em favor do agravado Rodrigo César Ribeiro em 6/8/2020 (Id 73719980 do processo de referência), ao menos em princípio, milita em benefício deste último, pois ali estão esclarecidas, além da titularidade do imóvel, suas especificações, bem como valor de venda, forma de pagamento e a plena quitação, revestindo-se de legitimidade e de fé pública inerente aos atos realizados em tabelionato de notas e transcrito no registro imobiliário. A anulação, como visto, demanda prova robusta em sentido contrário, não passível de ser produzida na via estreita do presente instrumento. Destaco, ainda, que, apesar de proposta pelos recorrentes a ação de consignação em pagamento c/c rescisão n. 0708297-73.2020.8.07.0004, tendo por objeto a resilição do contrato de compra e venda entre os agravantes e o agravado Rodrigo César Ribeiro, também ainda não houve decisão definitiva naqueles autos concluindo pela rescisão da avença. Assinalo, inclusive, no instrumento particular de promessa de compra e venda entre eles firmado haver declaração de os agravante terem vistoriado o veículo, conferido documentação e o valor de mercado (Id 73719973, p. 5-6, do processo de referência). Como a suposta verificação ulterior de ser inferior ao preço de mercado o valor do automóvel recebido como parte do pagamento e a falta de consenso sobre a modificação da cláusula de pagamento para o agravado entregar o valor correspondente ao declarado para o recebimento do veículo em dinheiro constituem a causa de pedir para o desfazimento do negócio, indispensável a produção de prova sobre a alegada falta de conhecimento do efetivo valor de mercado do bem. O ônus probatório incumbe aos recorrentes, nos termos do art. 373, I, do CPC, porquanto a assertiva superveniente de valor de mercado inferior àquele indicado no instrumento negocial se mostra contraditória com a declaração expressa dos recorrentes no instrumento particular da promessa de compra e venda entabulada. A demanda também se encontra ainda em fase inicial, à espera do cumprimento de mandado de citação da parte requerida para tomar conhecimento e oferecer contestação. Nos autos da ação de consignação em pagamento c/c rescisão, Id 74798340 do processo n. 0708297-73.2020.8.07.0004, o mesmo julgador, prolator da decisão que ora se combate, exarou pronunciamento em que assinalou haver sido a escritura pública firmada entre os então proprietários Gastão Camimura e Iliezita Borges Camimura e o réu Rodrigo Cesar Ribeiro, ora segundo agravado, não havendo, em princípio, quebra da cadeia registral ou irregularidades que justifiquem o bloqueio da matrícula do imóvel. Por sua vez, no presente processo de referência, o magistrado da Vara de Registros Públicos do DF, ao declinar da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Santa Maria/DF, ressaltou não tratar a pretensão posta nos autos de questão registrária em si mesma, mas dentre aquelas reservadas ao juízo cível, sendo que apenas no caso de sentença favorável aos autores/agravantes é que se procederá ao cancelamento dos atos notariais e registrais, tratando-se, o cancelamento, à evidência, de efeito da decisão (Id 73734390 do processo de referência). Indispensável, pois, a regular dilação probatória. Limitando-se a alegar a suposta ilegitimidade da escritura pública de compra e venda de imóvel e, de consequência, do registro feito na matrícula do bem, sem comprovar efetivamente os fatos possibilitadores do desfazimento da presunção de veracidade e de legalidade dos atos notariais e registrários materializados na escritura pública de compra e venda e no registro imobiliário do imóvel objeto do negócio translativo de propriedade, os agravantes desatenderam ao ônus de apresentar elementos de convicção hábeis a prontamente evidenciar o acerto de suas alegações. Corroborando o entendimento ora manifestado, seguem os doutos arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. PROPRIEDADE DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADA. PENHORA. POSSIBILIDADE. ORDEM DO ART. 835 DO CPC. OBSERVÂNCIA. 1. Para se adquirir um imóvel, é necessário que se registre o título de aquisição no cartório. Sem esse procedimento, não há transferência de propriedade, conforme estabelecem os arts. 1227 e 1245 do Código Civil. 2. O contrato particular de promessa de compra e venda do imóvel, sem qualquer averbação na matrícula do imóvel junto ao cartório competente, é situação que, por si só, não transfere a propriedade do bem para o promitente comprador. 3. Não há que se falar em violação à ordem de penhora estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil quando a penhora de bem imóvel somente é deferida após terem restado infrutíferas as diligências anteriores via sistemas BacenJud e RenaJud. 4. Embora o art. 805 do Código de Processo Civil estabeleça que a execução se processe do modo menos gravoso ao devedor, deve-se observar também o interesse do credor. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1194937, 07107620420198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO IMOBILIÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. AÇÃO ANULATÓRIA. ARREMATAÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS. IMISSÃO NA POSSE E OUTORGA DE ESCRITURA DETERMINADA ANTERIORMENTE POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EFEITOS OBRIGACIONAIS INTER PARTES. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. PENHORA E ALIENAÇÃO DO BEM. ARREMATAÇÃO PERFEITA E ACABADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, não pode ser feito por meio de preliminar recursal, mas sim por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, como determina o §3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. 2. Segundo disposição inserta no artigo 1.245 e § 1o do Código Civil, transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis, permanecendo o alienante na condição de proprietário do bem enquanto não for efetuado o registro. 3. A cessão de direitos consubstancia negócio jurídico de natureza obrigacional e que só produz efeito entre as partes que o celebraram, não sendo oponível erga omnes, antes de efetuado o registro do título translativo no Registro de Imóveis. 4. Ainda que o contrato de cessão de direitos tenha sido reconhecido por sentença judicial transitada em julgado, que determinou a outorga de escritura em favor dos cessionários e imissão na posse do imóvel, "a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros" (CPC, art. 506), de modo que seus efeitos não podem ingressar na esfera de atuação jurídica do terceiro que não integrou a relação processual, e, por conseguinte, não pode ser compelido a se submeter aos efeitos da coisa julgada - res inter alios judicata. 5. A publicidade registral imobiliária reveste-se de indispensabilidade, na medida em que possui o condão de promover o conhecimento pelos interessados da situação jurídica dos bens imóveis, com efeitos de presunção absoluta de conhecimento. 6. Não realizada a transferência do domínio do imóvel junto ao cartório imobiliário e nem averbada indisponibilidade do bem na matrícula do imóvel para fins de promover o conhecimento, por qualquer interessado, da situação jurídica do bem, não encontra amparo legal a pretensão de anular a arrematação perfeita e acabada. 7. Uma vez assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-se-á perfeita, acabada e irretratável, de modo que, conquanto caiba ao cessionário dos direitos do imóvel que teve a titularidade do bem reconhecida por meio de sentença judicial a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos contra quem lhe deu causa, não poderá reaver o imóvel. 8. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1224535, 07075181720178070007, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 29/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Nesses termos, consoante exposto pelo magistrado de primeiro grau prolator da decisão combatida, a questão controvertida ventilada pelos agravantes demanda esclarecimentos mediante comprovação documental idônea, capaz de lastrear suas alegações. Ausente, portanto, o indispensável requisito atinente à probabilidade do direito invocado. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O bloqueio da matrícula do imóvel não se mostra viável, porque nenhum ato aquisitivo de propriedade em nome dos recorrentes foi transcrito na matrícula do imóvel em disputa. Inviável, sem prova idônea, a pretensão de resguardar perante terceiros direito real não demonstrado. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, sem a verificação, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência requerida pela parte agravante nas razões recursais, não reconheço a possibilidade de deferimento liminar da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto: a) DEFIRO a gratuidade de justiça requerida pelos agravantes, tão somente para os dispensar do recolhimento do preparo recursal; b) INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 1.231. A propriedade presume-se plena e exclusiva, até prova em contrário.